Tribunal: TJSP
Processo: 1006171-75.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Davi Candido da Silva contra o INSS, alegando acidente de trabalho em 1/8/2022, com amputação parcial do quinto dedo da mão esquerda, requerendo benefício acidentário. Perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Davi Candido da Silva contra o INSS, alegando acidente de trabalho em 1/8/2022, com amputação parcial do quinto dedo da mão esquerda, requerendo benefício acidentário. Perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há redução da capacidade laborativa do autor que justifique a concessão de benefício acidentário.
III. Razões de Decidir
3. A perícia médica constatou ausência de incapacidade laborativa, pois a lesão não resultou em sequelas que inviabilizem o exercício da função habitual do autor.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa impede a concessão de benefício acidentário. 2. A reabertura da instrução processual é medida excepcional e não justificada no caso.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC, arts. 95 e 513.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416; STJ, Tema 1044.